Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO. SOLIDARIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valores pagos em contrato de turismo e à indenização por danos morais. Recurso da segunda ré visando à reforma a sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Cruzeiro marítimo. Cancelamento em razão da pandemia. Reembolso do valor pago. Solidariedade. Trata-se de condenação ao ressarcimento de valores pagos em razão de contrato de cruzeiro marítimo que não foi executado por contingências decorrentes da pandemia da covid-19. A recorrente, programa de milhagem por meio do qual foi adquirido o pacote, pretende o afastamento de sua responsabilidade sobre a restituição do valor pago pela autora. O cancelamento de cruzeiro marítimo em decorrência de força maior não pode ser imputado apenas à empresa que executa o contrato, mormente porque não há defeito na prestação do serviço ou outro fato que justifique a responsabilidade exclusiva. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores do serviço respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Isso posto, não se afasta a responsabilidade da recorrente (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). (Acórdão 1270647, 07423403420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J